Tribunal: CARF
Processo: 10530.724457/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto, por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724457/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigencia instaura
a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR
FLORESTAS NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA. ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização. em tempo hábil, do requerimento do respectivo
ADA.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.
quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA. mesmo que
elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724457/2014-82
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Uma vez comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento
por homologação, ainda que após a data do vencimento, mas antes de iniciado
o procedimento de oficio, o prazo decadcncial inicia sua contagem com a
ocorrência do fato gerador, operando-se a extinção do crédito tributário
lançado após o decurso de prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário pelo lançamento.
O crédito tributário constituído fora do prazo quinquenal legalmente previsto,
por meio da ciência da Notificação de Lançamento pelo sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte do imposto, ocasiona a decadência.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo que deram provimento parcial. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.511, de 05 de
abril de 2023, prolatado no julgamento do processo 10530.724456/2014-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no
curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 3363/00112/2014, de fls. 03/07, do exercício de
2010, emitida em 12/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 146.883,54, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado "Fazenda Oito Oito
Oito" (NIRF 7.784.236-7), com área declarada de 875,3 há, localizado no município de
Barreiras-BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 3363/00039/2014 (fls.
09/11), entregue ao contribuinte em 13/03/2014 (AR de fls. 12). Por meio do referido
Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à
comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula
atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, para 1o de janeiro de 2010, no valor de:
Outras RS 2.110.50.
Em 04/06/2014, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal N°
3363/00099/2014 (fls. 13/16), entregue em 18/06/2014 (fls. 17).
Não havendo manifestação por parte do contribuinte e procedendo a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal manteve a área de
reserva legal, de 175,0 ha; entretanto, glosou, integralmente, a área de produtos vegetais
(700,3 ha), bem como o valor das benfeitorias, de RS 62.350,00; além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de RS 22.650,00 (RS 25,88/ha) para o arbitrado de RS
1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT, informado pelo
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), com conseqüente aumento
do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização,
de 100% para 0,0%, resultando no imposto suplementar de RS 69.432,07, conforme
demonstrativo de fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 19/08/2014, conforme AR de fls. 08, ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 27), em 18/09/2014, às fls. 18, com sua
impugnação de fls. 18/26, instruída com os documentos de fls. 27/30, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- informa que reside em São Paulo e que a Notificação de Lançamento, recebida via
postal, foi lavrada pelo município de Barreiras-BA, que tem delegação por meio de
convénio firmado com a União;
- entende que, sendo a celebração do convénio facultativa, para que pudesse verificar a
legalidade desse instrumento, deveria ter-lhe sido dado conhecimento do seu inteiro
teor, juntamente com a Notificação de Lançamento em questão;
- quanto ao VTN, não lhe foram disponibilizados os dados do SIPT, para fins de
arbitramento, no entanto, deveria haver uma demonstração clara e precisa de como teria
chegado ao valor arbitrado, isto na Notificação de Lançamento, em vista do princípio do
contraditório e da ampla defesa;
- em obediência ao princípio da eventualidade, requer, com fundamento no art. 16, § 4o,
alínea "a", do Decreto n° 70.235/1972, que lhe seja dada a oportunidade de apresentar
laudo técnico para comprovação dos valores declarados, bem como da existência da
área de produtos vegetais e a utilização de 100% do solo, para comprovar a aplicação da
alíquota de 0,15%;
- entende que têm efeito confiscatório os juros de mora retroativos, bem como a
aplicação da multa de 75%, uma vez que ficou evidente que não teria agido de má fé;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos quanto à multa e
aos juros;
- ressalta que a aplicação da taxa Selic é inconstitucional;
- por fim, requer:
•
Seja a Notificação de Lançamento consubstanciada no processo
10530.724457/2014-82, anulada, ante os vícios
formais de
validade
anteriormente apontados:
• Quanto ao mérito, seja concedido prazo para que apresente o laudo técnico
elaborado por engenheiro agrônomo, que comprovará que as informações
lançadas na DITR/2010 estão corretas, não havendo necessidade de lançamento
suplementar, além de que seja julgada a improcedência da ação fiscal;
• Subsidiariamente, que sejam computados os juros moratórios a partir da ciência
da Notificação de Lançamento, bem como que não seja aplicada a Taxa Selic,
por ser inconstitucional;
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

• Quanto à aplicação da multa com percentual de 75%, que seja reduzida, ante
seu caráter confiscatório.
Às fls. 47/50, foi juntada aos autos a manifestação do contribuinte, feita por meio de seu
procurador (fls. 27), assinada em 28/07/2015, ratificando as alegações constantes da
impugnação de fls. 18/26, porém, acrescentando que junta aos autos Laudo Técnico
referente aos anos de 2009 e 2010, que resultou na constatação de equívocos nas
declarações, uma vez que a área do imóvel é coberta por florestas nativas e, portanto,
não tributada. No caso, segundo ele, considerando seu desconhecimento técnico, essa
área ambiental foi equivocadamente declarada como sendo de plantação vegetal.
Ressalta, ainda, que houve subavaliação do imóvel na DITR/2010, o que não pode
influenciar na tributação da área, haja vista ser coberta por florestas nativas, que não
podem ser tributadas.
Entende que, ao contrário da Autoridade Fiscal, que sequer possibilitou ao contribuinte
a verificação de como foi arbitrado o VTN, apresenta laudo técnico elaborado por
profissional capacitado e que comprova que a área do imóvel, por ser coberta por
florestas nativas, não é tributada. Portanto, não houve recolhimento a menor de tributos,
ao contrário, houve recolhimento indevido e que deverá ser a ele ressarcido.
Por fim, requer a juntada aos autos do laudo técnico anexo e, por conseguinte, que
sejam reiterados todos os pedidos formulados na Impugnação de fls. 18/26.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigencia instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente
a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser
acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato,
observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o agravamento da
exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas á atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente
comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do exercício relativo ao
lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o Laudo de
Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por profissional habilitado, em consonância
com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa
e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora
equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que o
contribuinte, ao não atender à intimação da fiscalização, teve glosada
inteiramente, a área de produtos vegetais, bem como o valor das benfeitorias;
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado para o arbitrado, com
base em valor constante no SIPT, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo.
A decisão recorrida manteve integralmente a autuação, além de outros motivos,
pela não comprovação da protocolização do competente Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA.
Por questões didáticas, os insurgimentos do contribuinte, serão analisados em
tópicos separados.
1 - DA DECADÊNCIA
Segundo o recorrente, a exigência refere-se ao ano de 2009, tendo seu
vencimento em 29/09/2009, sendo intimado do lançamento em 19/08/2014.
Informa também que efetuou o cálculo do tributo e, ainda que a destempo,
efetuou o pagamento do imposto com a entrega da DITR na data de 12/08/2010.
Por conta disso, entende que, tendo em vista que a cobrança se refere ao
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

imposto supostamente devido referente ao ano de 2009 e tendo ocorrido o
pagamento parcial, tem-se que o Fisco deveria ter realizado o lançamento até a
data de 31/12/2013, haja vista que o termo a quo para contagem do prazo
decadencial se deu com a ocorrência do fato gerador, qual seja 01/01/2009, nos
termos do artigo 1o da Lei no 9.393/1996.
Compulsando os autos, percebe-se que o contribuinte alega que efetuou o
pagamento com atraso do imposto devido, acrescido da multa e juros de mora,
antes do procedimento de fiscalização.
Considerando a existência de dúvida desta turma de julgamento sobre a data e o
efetivo pagamento do tributo, em 01 de dezembro de 2020, através da resolução
no 2201-000.436, converteu o julgamento do processo em diligência para
determinar que a unidade preparadora acoste aos autos a comprovação de
pagamento do valor de RS 27,18 apurado pela contribuinte relativo ao ITR do
exercício 2009, apontando também, se for o caso, a data em que ocorreu o
referido recolhimento.
Em resposta à solicitação de diligência solicitada por esta turma de julgamento,
a unidade de origem, apresentou o extrato do sistema da Receita Federal,
comprovando o pagamento do valor mencionado, cujo vencimento ocorreu em
30/09/2009, em 28/04/2011.
Para que haja o entendimento a contento sobre o direito do recorrente, faz-se
mister a apresentação a seguir de tópicos relacionados à legislação que
disciplina a questão, além do entendimento jurisprudencial e deste Conselho
sedimentados.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a
quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o
Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva,
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador,
conforme regra do art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado
ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o lustro decadencial para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
No caso em tela, apesar da comprovação de pagamento antecipado de imposto,
conforme a resposta da diligência, percebe-se que o mesmo ocorreu no ano
seguinte ao período de apuração em questão. Por conta disso, entendo que este
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

pagamento não deve ser considerado para fins de contagem do prazo
decadencial. Então, considerando que o presente lançamento se trata do
exercício de 2009 e, que o pagamento ocorreu apenas em 28/04/2010, o prazo a
ser contado deve ser o previsto no art. 173, I, CTN. No caso, como o
lançamento se aperfeiçoou em 19/08/2014, com a ciência do auto de infração e,
que o lançamento poderia ter sido efetuado até o dia 31/12/2014, então, o
lançamento foi efetuado dentro do prazo legal de 5 anos.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima
deve ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento
Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar. O demonstrativo de apuração do
ITR corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou e pagou valor
de ITR relativo ao exercício em questão.
Contudo, apesar de indicar a existência de imposto a pagar, o contribuinte fez o
pagamento fora do prazo.
Vale lembrar que o lançamento por homologação opera-se pelo ato em que a
autoridade administrativa ao tomar conhecimento da atividade de apuração e
pagamento do tributo pelo contribuinte a homologa. No caso, quando o
contribuinte antecipa o pagamento, não há limitação para o dia do pagamento,
desde que dentro do período abrangente pelo do fato gerador, naturalmente,
com os devidos acréscimos legais, sendo estes, a punição pelo atraso.
Desta forma, entendo que não assiste razão ao recorrente ao arguir a preliminar
de decadência, devendo ser mantida a autuação e a decisão ora recorrida.
2 – DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Para o recorrente, a falta de apresentação pela fiscalização do convênio
celebrado entre o Município de Barreiras e a União, bem como a utilização de
arbitramento do Valor da Terra Nua por hectare utilizando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra – SIPT, bem como da não comprovação do valor
utilizado no arbitramento, são causas de nulidade do procedimento fiscal.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que são levantados vários
questionamentos ligados a certos detalhes que não influem diretamente na
legalidade dos procedimentos adotados pela fiscalização, como por exemplo,
questionamentos ligados ao convênio firmado entre o município de Barreiras e a
União, pois, uma vez que os mesmos atendem a todos os requisitos legais para a
sua celebração, cujo fórum de discussão relacionados à legalidade dos mesmos
não deve ser neste recurso voluntário, não tem porque se ater a estes detalhes.
Além do mais, não só neste item, como nos 3 itens seguintes, relacionados à
necessidade de validação do laudo técnico, ao valor da terra nua e à
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

impossibilidade de glosa da área de produtos vegetais, tem-se que todos os
argumentos do recurso do contribuinte giram em torno do Laudo de Avaliação
apresentado, laudo este, conforme observado nos autos e pelo órgão julgador de
piso, que não atende aos requisitos legais para a sua confecção, como por
exemplo, a obrigatoriedade de elaboração por um engenheiro com a Anotação
de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente anotada no CREA/MG, Por
conta disso, mesmo sendo plausíveis alguns argumentos do recorrente, nãos
serão considerados, haja vista o fato de que os mesmos se baseiam num laudo
de avaliação que não atende a todos os requisitos legais para a sua elaboração.
Por conta disso, considerando a clareza, objetividade e complexidade da decisão
recorrida, onde rebateu detalhadamente os argumentos do então impugnante,
talvez, além do necessário; neste item do recurso e nos itens 3, 4 e 5, adoto,
como razões de decidir, os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido, o que
faço, com a transcrição, a seguir, dos trechos pertinentes:
Da Nulidade do Lançamento
O impugnante requer a nulidade da ação fiscal alegando que. na Notificação de
Lançamento, lavrada pelo município de Barreiras-BA. deveria ter sido dado
conhecimento do inteiro teor do convênio para fiscalização do ITR. fumado entre
esse município e a União, para que fosse verificada a sua legalidade.
Além disso, argumenta que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do
SIPT, para fins de arbitramento do VTN. pois entende que deveria haver uma
demonstração clara e precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em
vista do princípio do contraditório e da ampla defesa.
Não obstante as alegações do requerente, entendo que a Notificação de
Lançamento contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do
Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo,
portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II. III e IV e
principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e
permita a ampla defesa do autuado, conforme será demonstrado.
O art 11 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I- a qualificação do notificado;
II-o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O direito a ampla defesa ou ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, LV,
da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o (... )
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

LV — aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
O contraditório no processo administrativo fiscal tem por escopo a oportunidade
do sujeito passivo conhecer dos fatos apurados pela fiscalização, devidamente
tipificados à luz da legislação tributária, e. dentro do prazo legalmente previsto,
poder rebater, de fornia plena, as irregularidades então apontadas pela
Autoridade Fiscal, apresentando a sua versão dos fatos e juntando os elementos
comprobatórios de que dispuser. Em suma, é o sistema pelo qual a parte tem a
garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e de reagir contra esses.
Assim sendo, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o contribuinte foi
regularmente intimado, conforme documentos de fls. 09/11 e 13/16, em
13/03/2014 (fls. 12) e 18/06/2014 (fls. 17), respectivamente, a apresentar os
documentos necessários para fins de comprovar a área ocupada com produtos
vegetais declarada e o Valor da Terra Nua informado na DITR/2009, sob pena de
que fosse efetuado o lançamento de ofício.
A Autoridade Fiscal, pelo fato de não estarem comprovados os dados declarados,
decidiu pela emissão da presente Notificação de Lançamento, onde glosou
integralmente a área de produtos vegetais, além de alterar, com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT). instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra Nua
(VTN) e glosar o valor das benfeitorias.
No presente caso. a Notificação de Lançamento identificou as irregularidades
apuradas (área de produtos vegetais e VTN não comprovados) e motivou, em
conformidade com a legislação aplicável as matérias, as alterações efetuadas na
DllK/2009, o que foi feito de fornia clara, como se pode observar na "Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal" e no "Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido", em consonância, portanto, com os princípios constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Tanto é verdade, que o interessado refutou, de fornia igualmente clara e precisa,
a imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de suas impugnações, de
fls. 18/26 e 46/49. em que o autuado expôs os motivos de fato e de direito de
suas alegações e os pontos de discordância, discutindo o mérito da lide
relativamente as matérias envolvidas, nos termos do inciso EI. do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Quanto ao Convênio firmado entre o município de Barreiras-BA e a União, que o
impugnante entende que deveria ter acompanhado a Notificação de Lançamento,
para que ele tomasse conhecimento de seu inteiro teor. a fim de que fosse
verificada a sua legalidade, cabe informar que esse procedimento não se faz
necessário.
Para verificar a competência do município de Barreiras-BA para fiscalizar o ITR.
bastaria uma consulta ao sítio da Receita Federal, onde é possível verificar que.
de fato. esse município consta como ente convemado, desde 31/07/2009.
conforme documento de fls. 88.
Pois bem, sobre a validade do convênio assinado com o município de localização
do imóvel, cabe esclarecer que. nos termos da Instrução Normativa/RFB N° 884.
de 05/11/2008. que dispõe sobre a celebração de convénio entre a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB). em nome da União, o Distrito Federal e os
Municípios para delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de
lançamento de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Territorial Rural (ITR), o art. 9° prevê que são abrangidos os cinco anos
anteriores à celebração do convênio, para efeito de fiscalização do ITR. a saber:
Art. 1o A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União,
poderá celebrar convênio com o Distrito Federal e com os Municípios, que assim
optarem, para delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento
de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural {ITR).
(...)
Art. 9o As atribuições de que trata o art. 1o abrangerão os fatos geradores
ocorridos nos 5 (cinco) anos anteriores ao da vigência do convênio, (grifou-se).
Dessa fonna, nos termos da citada Instrução Normativa, tendo sido o convênio
Armado em julho/2009, o município de Barreiras-BA poderia realizar
fiscalização em imóveis rurais nele localizados por até cinco anos anteriores ao
de sua vigência.
Quanto ao argumento de que não lhe teriam sido disponibilizados os dados do
SIPT. para fins de arbitramento do VTN. e que deveria ter havido uma
demonstração clara e precisa de como se teria chegado ao valor arbitrado, em
vista do princípio do contraditório e da ampla defesa, equivoca-se o contribuinte,
uma vez que a falta de publicidade dos valores constantes no SIPT. que serviram
de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei
n° 9.393/96, deve-se ao fato de o acesso aos sistemas internos da
RFB estar, de fato, submetido a regras de segurança. Contudo, tal restrição não
prejudica a publicidade das informações armazenadas no referido sistema, tanto
é verdade que o valor nele constante foi informado, expressamente, ao
contribuinte uo Termo de Intimação Fiscal fls. 10), recebido por ele em
13/03/2014 (fls. 12). e no Termo de Constatação e Intimação Fiscal (fls. 15).
recebido em 18/06/2014 (fls. 17). antes da autuação.
A informação requerida pelo impugnante não se faz necessária â solução do
litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência, não
tendo o condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não
se caracteriza a imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do
imóvel, ainda mais que, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão
do valor apurado, poderia providenciar um Laudo de Avaliação, com pontuação
suficiente para atingir fundamentação e Grau de precisão II, observadas as
normas da ABNT (NBR 14.653-3), como consta na intimação.
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu
imóvel, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior a valor de referência constante do SIPT,
ou mesmo que o valor fundiário do imóvel está condizente com os preços de
mercado praticados àquela época, não obstante os valores maiores eventualmente
apontados nesse Sistema de Preços de Terras.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não cumprimento das exigências para a
comprovação da área de produtos vegetais e do VTN declarado, em face de sua
subavaliação, justifica o lançamento de oficio, regularmente formalizado por
meio de Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996
e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art.
149, inciso V, da Lei n* 5.172/66 - CTN, não havendo necessidade de verificar
m loco ou apresentar planilha de cálculo para a ocorrência de possíveis
irregularidades.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas à
matéria tributada ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto
porque, nos termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto n° 4.382/2002
(RITR), o ónus da prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre
guardar ou produzir até a data de homologação do auto lançamento, prevista no §
4o do art. 150 do CTN, os documentos necessários à comprovação dos dados
informados na sua D ITR. inclusive VTN, ou mesmo para comprovar fatos
alegados na sua impugnação.
Ressalta-se. que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte. De acordo com o sistema de repartição do ónus probatório adotado
pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal,
conforme dispõe seu artigo 16. inciso m. e de acordo com o artigo 373 do
Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao
impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que,
não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
Inclusive, consta do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011, que regulamentou, no
âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Cumpre destacar que nem mesmo a ausência de intimação prévia acarreta
prejuízo ao contribuinte e não implica nulidade ou violação aos princípios
constitucionais do contraditório ou cerceamento do direito de defesa, uma vez
que, depois de cientificado da exigência, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias
para apresentar sua impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto a"
70.235/1972.
Observe-se que os princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones
constitucionais que se aplicam tão somente ao processo judicial ou
administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal. A primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas â exigência, independentemente da participação
do contribuinte.
A partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa,
com a instauração do litigio e formalização do processo administrativo, é
assegurado ao contribuinte o direito constitucional do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse contexto, no caso concreto, não há que se falar em ofensa ao direito ao
contraditório e â ampla defesa, uma vez que é justamente pela impugnação ora
em análise que o contribuinte está exercendo o seu direito de defesa e ao
contraditório.
Enfim, é preciso deixar registrado que nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto
n° 70.235/72, depois de formalizada a exigência fiscal, mediante a emissão da
competente Notificação de Lançamento, com a ciência do contribuinte, cabe ao
contribuinte, caso discorde do lançamento, contestá-lo por meio da apresentação
tempestiva da sua impugnação, devidamente motivada e acompanhada dos
documentos que possuir, para fazer prova a seu favor.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que elas somente
aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites desses
julgados, de conformidade com o disposto no art. 506 do Código de Processo
Civil.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Assim, contendo a Notificação de Lançamento os requisitos legais estabelecidos
no art. 11 do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e aos enquadramentos
legais das matérias tributadas, e tendo o contribuinte, após ter tomado ciência da
Notificação, protocolado a sua respectiva impugnação, dentro do prazo previsto,
não há que se falar em NULIDADE, por ofensa aos direitos ao contraditório e à
ampla defesa, assegurados no art. 5o, LV, da Constituição da República.
Quanto à declaração de nulidade do lançamento, enfatiza-se que o caso em
exame não se enquadra nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972 - PAF. sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar
qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Desta forma, não prospera a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
Das Areas Distribuídas no Imóvel. Do Erro de Fato. Possibilidade de Revisão de
Oficio
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente à glosa da área de produtos
vegetais, de 700,3 ha, e à alteração do VTN declarado de R$ 22.650,00 (RS
25,88/ha) para o arbitrado de RS 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha), o requerente,
alegando a ocorrência de erro de fato nos dados informados na correspondente
DITR-2009, pretende que a área de produtos vegetais seja considerada como área
ambiental coberta por florestas nativas, portanto, não tributável. Para
comprovação dessa informação, foi apresentado o Laudo Técnico de Avaliação
de Imóveis Rurais / Anexos, de fls. 50/85. onde é informado que o imóvel teria
as seguintes áreas ambientais:
• Preservação permanente 33,60 ha (fls. 56)
• Preservação permanente 23,86 ha (fls. 85)
• Reserva legal 175,07 ha (fls. 56 e 85)
• Floresta nativa 666,68 ha (fls. 56 e 85)
Das áreas ambientais requeridas- supracitadas, somente foi declarada a de
reserva legal, de 175,0 ha, mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de
malha fiscal. Acrescente-se o fato de que o Laudo Técnico apresentado se
encontra desacompanhado do documento Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA, contrariando, assim, determinação contida na Lei a" 6.496, de
07/12/1977, e na Resolução/CONFEA n° 1.025, de 50 10 2009. fato que, por si
só. é suficiente para nào acatar o referido Laudo, por se tratai de exigência legal.
Apesar de a alteração nos dados informados na correspondente DITR2009
somente ter sido solicitada após o inicio do procedimento de ofício, entendo que,
quando arguida na fase de impugnação, a hipótese de erro de fato deve ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal.
Caso fosse negada essa oportunidade ao Contribuinte, estaria sendo ignorado um
dos princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da
estrita legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a adequar
a exigência à realidade fática do imóvel.
Porém, na hipótese levantada, o lançamento regularmente impugnado somente
poderá ser alterado, nos termos do art. 145,I, do CTN, em caso de evidente erro
de fato, devidamente comprovado por meio de provas documentais hábeis e
idôneas e desde que não agrave a exigência.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Quanto ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas ambientais
declaradas ou requeridas, no caso, preservação permanente e coberta por
florestas nativas não declaradas), cabe observar que. com base na legislação de
regência das matérias, exige-se o cumplimento de uma obrigação para fins de
acatar a exclusão delas da incidência do ITR. que consiste na informação dessa
área no Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no
D3AMA. que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer
área não tributável.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas
nativas ou de utilização limitada
fRPPN. Servidão Florestal. Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico e Reserva Legal"), a mesma
advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o. da IN/SRF n° 043/1997. com redação
dada pelo art. 1o da IN/SRF n° 67/1997), e. para o exercício de 2009. encontra-se
prevista na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no
Decreto n° 4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3o, inciso I). tendo como fundamento o
art. 17-0 da Lei n° 6.938/81. em especial o caput e parágrafo Io. cuja atual
redação foi dada pelo art. Io da Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000. a
seguir transcritos:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - UR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibarna a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no- 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei n°10.165, de 2000)
§ 1o- A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído pela Lei n° 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória, (grifo nosso).
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-0 da Lei n° 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o. cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165/2000. não
obstante entendimento contrário do contribuinte.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001. observando-se. no caso, o principio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA. para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal, passou
a ser exigida através do citado texto legal (art. Io. da Lei n° 10.165, de
27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providencia foi estipulado por ato normativo da
autoridade competente da Receita Federal, a quem se subordina este Colegiado
(vinculação funcional), conforme art. 7o da Portaria - MF n° 341/2011.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009, no D3AMA. expirou em
30/09/2009. data final para a entrega da DITR/2009. de acordo com a IN/RFB n°
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

0959, de 23/07/2009, c/c a IN/D3AMA n° 05/2009. além de previsto na Solução
de Consulta Interna n° 06/2012, item 10.1. que diz:
"Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (Ibama) n°96, de 30 de março de 2006, e arts. 6o, §3°,
e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009".
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA. cabe considerar a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI.
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit). que não pode ser aqui
ignorada, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da Portaria - MF n° 341. de
12 de julho de 2011.
No presente caso. o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA. para o exercício de 2009. não
sendo possível, portanto, o acatamento das pretendidas áreas de preservação
permanente e cobeita por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR.
Reitera-se que na DITR/2009 foi declarada uma área de reserva legal, de 175,0
ha, que., embora não tenha ADA para fundamentá-la. deve permanecer, uma vez
que foi mantida pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Ainda, quanto à exigência do ADA. a Receita Federal, no Manual de Perguntas e
Respostas, referente ao Exercício 2009. esclarece expressamente sobre a
necessidade de apresentação do ADA para a exclusão de áreas não-tributáveis.
conforme consta na Questão n° 066:
066 Quais as condições exigidas para excluir as áreas não-tributáveis da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas não-tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que
as áreas assim declaradas atendam ao disposto na legislação pertinente.
Consulte as perguntas 074, 080, 086, 091, 096, 101, 106 e 111.
(Lei n° 4.771, de 1965, art. 16, § 8o, e 44-A, § 2o, com a redação dada pela
Medida Provisória n° 2.166-67, de 2001; Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
art. 17, § 1 °, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de
2000, art. 1o; Lei n° 9.985, de 2000, art. 21, § 1o; RTTR/2002, art. 10, § 3o; IN
SRF n°256, de 2002, art. 9o, § 3o)
Especificamente, quanto à área coberta por florestas nativas, a RFB continuou
assim orientando, no Manual de Perguntas e Respostas, referente ao Exercício
2009. sobre a necessidade da apresentação do ADA junto ao IBAMA. para a
exclusão dessa área da incidência do ITR. em sua Questão n° 106:
106 - Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, a cada exercício, e que
atendam ao disposto na legislação pertinente.
(Lei n° 6.935, de 1981, art. 17-0, § 1o, com a redação dada pela Lei n° 10.165, de
2000, art. 1°).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Não obstante as alegações do impugnante quanto à efetiva existência de áreas
ambientais no imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio da
documentação acostada aos autos (Laudo Técnico de Avaliação de Imóveis
Rurais/Anexos, de fls. 50/85), é preciso ressaltar que esse fato não está em
discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido comprovado que as áreas
requeridas tenham sido reconhecidas como de interesse ambiental por intermédio
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA, ou, pelo menos,
que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a esse
órgão, por ser exigência legal, como visto.
Por fim. cabe reiterar que a necessidade da protocolização do ADA tempestivo
para todas as áreas ambientais consta em evidência no Manual de Preenchimento
da DITR/2009.
Cabe, ainda, esclarecer que. quando não cumprida essa exigência legal, ou
cumprida fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais eventualmente
existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU)
e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Dessa forma, não cumprida a citada exigência de entrega tempestiva do ADA.
para exclusão das áreas ambientais requeridas e não declaradas da área tributável
do imóvel do ITR/2009. não cabem ser acatadas as pretendidas áreas de
preservação permanente de 33,6 ha (fls. 56) ou de 23,8 ha (fls. 85), bem como a
área coberta por florestas nativas de 666,6 ha.
Concluindo, em relação ao pedido de alteração da área de produtos vegetais, de
(700,3 ha), para as áreas ambientais de preservação permanente (33,6 ha ou 23,8
ha) e coberta por florestas nativas (666,6 ha), não cabe seu acatamento pelas
razões retromencionadas. Portanto, permanece a glosa integral da área de
produtos vegetais, que o próprio requerente afirma não existir e que, por não
possuir conhecimento técnico, teria declarado as áreas ambientais como sendo de
plantação vegetal (fls. 48). Reiterando, não são aceitas, para efeito de
DITR/2009. as áreas ambientais requeridas, por não ter ficado comprovada a
ocorrência de erro de fato por meio de documentação hábil, permanecendo como
área ambiental, apenas, a área declarada de reserva legal, de 175,0 ha. mantida
pela fiscalização por não ter sido objeto de malha fiscal.
Do Valor da Terra Nua (VTN) - Subavaliação
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput
da Lei n° 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2009, de RS 22.650,00 (RS 25,88/ha), foi alterado para RS 1.847.320,65
(RS 2.110,50/ha), com base em valor constante no SIPT. informado pelo
Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra). para os imóveis rurais
localizados no município de Barreiras-BA. para o exercício de 2009, consoante
informação constante da tela SIPT de fls. 89.
A Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua,
tendo em vista que o VTN/ha declarado, por hectare, no exercício de 2009. de
RS 25,88/ha, além de corresponder a menos de 2°/o do valor apontado no SIPT,
por aptidão agrícola (outras terras), de RS 2.110,50/ha. para o exercício de 2009,
informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra), para
os imóveis rurais localizados no município de Barreiras-BA. também, até prova
documental hábil em contrário, é inferior ao VTN médio, por hectare, apurado
no universo das DITR do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

localizados naquele município, que foi de RS 989,68/ha, como se observa da
"tela/SIPT", às fls. 92.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, como alegado pela
impugnante, salvo apresentação de prova inequívoca da inferioridade do imóvel
em relação aos imóveis da região.
Pois bem. caracterizada a subavaliação do VTN declarado e não tendo sido
apresentado o laudo de avaliação então exigido, só restava á Autoridade Fiscal
arbitrar novo
valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR'2009. em obediência ao disposto
no art. 14, da Lei n° 9.393/1996. e art. 52 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
visto que á fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor,
sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesta fase. para comprovar o VTN declarado, o impugnante apresentou o Laudo
Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85. elaborado por
Engenheiro Agrônomo, porém sem ART. Especificamente às fls. 73, o citado
Laudo atribui ao imóvel o VTN total de RS 176.279,75 (RS 201,39/ha).
Ocone que. para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido
pela Autoridade Fiscal, esse Laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos
na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis
rurais, preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado,
com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no
item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se. dependendo do caso, a análise de
regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado,
respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor
mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2009, em intervalo
de confiança mínimo e máximo de 80%.
Pois bem. no presente caso não há como acatar a revisão do VTN pretendida
pelo contribuinte, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos, além
de estar desacompanhado da necessária ART. como dito anteriormente, não se
mostra hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a
integralidade das normas da ABNT. para um Laudo com fundamentação e grau
de precisão II. não demonstrando, de forma clara e inequívoca, o valor fundiário
do imóvel à época do fato gerador do ITR/2009 (01/01/2009). nem a existência
de características particulares desfavoráveis, que justificassem um VTN/ha
abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Assim, o Laudo apresentado não obedece integralmente aos requisitos da NBR
14.653-3, para um Laudo com grau de fundamentação de no mínimo II, não
tendo sido observado, por exemplo, o item 7.4.3.4. que recomenda que. para o
levantamento de dados, o engenheiro de avaliações deve investigar o mercado,
coletar dados e informações confiáveis preferencialmente a respeito de
negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data de referência da
avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. Essas fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível.
No caso. o autor do trabalho informa que teria utilizado, para cálculo do VTN, o
"Método Comparativo Direto de Mercado*1, sendo utilizado como amostras os
valores obtidos junto à Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

(RS 2.110,50/ha), Reunião de Técnicos com Banco do Nordeste (R$ 175,00/ha).
Reunião de Técnicos com Banco do Brasil (R$ 210,00/lia). INCRA (R$
300.00/ha) e FNP/Agrianual (R$ 650,0/ha), conforme se verifica às fls. 67.
O autor do trabalho não fez a comparação qualitativa das características
particulares do imóvel em comparação com as demais terras dos imóveis miais
circunvizinhos, não evidenciando, de fornia inequívoca, que o mesmo possuiria
características particulares desfavoráveis diferentes das características gerais da
microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.
Além disso, cabe ressaltar que. nas fontes utilizadas pelo profissional que
elaborou o Laudo (fls. 67), o valor indicado pela Prefeitura Municipal de
Barreiras - Secretaria da Fazenda é de R$ 2.110,50/ha, este exatamente igual ao
valor arbitrado pela fiscalização, com base em informação constante do SIPT
(fls. 89).
Assim, entendo que para formar a convicção em relação ao valor atribuído ao
imóvel, o laudo deveria apresentar realmente grau de fundamentação II. já que a
avaliação nele constante não atende a integralidade dos requisitos estabelecidos
na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4 - Pesquisa para estimativa do valor
de mercado, com a identificação das fontes de informação (item 7.4.3.3. da
NBR); 7.5 - Diagnóstico do mercado, 7.7 - Tratamento de Dados e 9 -
Especificação das Avaliações, e. sendo assim, constato que o referido
documento, não atingiria pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau de
fundamentação de no mínimo II. para que se obtivesse uma aceitável
confiabilidade no resultado apresentado, conforme Tabelas 1 e 2 do item "9.2.
Quanto à fundamentação" da citada Norma.
Também impede o acatamento do referido laudo de avaliação, como documento
hábil para revisão do VTN arbitrado, o fato de o mesmo estar desacompanhado
da necessária ART. devidamente anotada no C RE A/MG. como dito
anteriormente, isto porque, é com a ART devidamente anotada no CREA que se
considera concluído e acabado o "Laudo de Avaliação" e por se tratar de
documento eminentemente técnico, somente com a ART apresentada ao órgão de
classe o profissional identificado pode ser responsabilizado civil e criminalmente
pelo trabalho por ele realizado.
Em síntese, não tendo sido apresentado "Laudo de Avaliação", com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2009, está
compatível com a distribuição das suas áreas, de acordo com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN
arbitrado pela fiscalização.
No que se refere à glosa do valor das benfeitorias, existentes no imóvel, de RS
62.350,00. cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o
restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN
arbitrado pela Autoridade Fiscal, que em qualquer situação permaneceria o
mesmo, isto é, no valor de RS 1.847.320.65 (R$ 2.110,50/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento ou atualização do valor
atribuído pelo contribuinte ás benfeitorias, este seria computado para efeito de
apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando a requerente, no que
diz respeito ao cálculo do VTN. que permaneceria o mesmo.
Embora o requerente esteja convencido de que o VTN indicado pelo Laudo
Técnico de Avaliação de Imóveis Rurais/Anexos, de fls. 50/85, deveria ser
acatado, o fato é que as informações utilizadas a título de amostras, conforme
visto ás fls. 67. para definir o valor da terra nua do imóvel, poderia ser utilizado
apenas como fonte de pesquisa para o laudo requerido na intimação inicial (fls.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

09/11). Além do mais, o referido Laudo não está acompanhado da necessária
ART. o que, também, impede sua aceitação.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN RS 1.847.320,65 (RS 2.110,50/ha). arbitrado pela fiscalização com base no
SIPT. informado pelo Instituto Nacional Colonização e Reforma Agrária (Incra).
confirmado pela Prefeitura Municipal de Barreiras - Secretaria da Fazenda, de
RS 2.110,50/ha. Conforme indicado pelo próprio Engenheiro Agrônomo que
elaborou o Laudo de Avaliação, especificamente às fls. 67. para o exercício de
2009, para os imóveis rurais localizados nesse município [tela SEPT (fls. 89) e
Laudo de Avaliação (fls. 67)].
3 – DA NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO
O recorrente demonstra insatisfações ligadas ao fato de que na devida
apresentação, o referido laudo não foi admitido como prova pelo julgador, onde,
conforme disposto na r. decisão, o Laudo Técnico apresentado, em que pese ter
sido elaborado por Engenheiro Agrônomo, não estaria acompanhado da ART –
Anotação de Responsabilidade Técnica, bem como não teria atendido os
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT.
No caso, para o recorrente, o laudo técnico de avaliação de imóveis rurais
apresentado pelo Recorrente dispõe sobre as características físicas e geológicas
do imóvel, bem como sua destinação voltada para a prática de agropecuária,
apresentando ainda as características da região vizinha ao imóvel, indicando
também a evolução dos valores da terra nua nos últimos cinco anos na região do
imóvel considerando os financiamentos rurais nos bancos oficiais e declaração
de todas as benfeitorias existentes no imóvel.
Conforme já debatido no item anterior, uma vez que o laudo não apresenta a
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, qualquer informação contida no
mesmo, não deve ser considerada, pois, não tem a garantia de que o mesmo foi
elaborado por um profissional habilitado ou credenciado junto ao CREA/MG.
4 – DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Neste item o recorrente argumenta que o valor arbitrado pela fiscalização está
muito além da realidade, onde o laudo técnico comprova os reais valores, pois,
o valor da terra nua obtido pelo laudo técnico foi desconsiderado na r. decisão, o
que, como já apontado, não merece ser mantido, razão pela qual o entendimento
adotado merece ser revisto, para que se possa então utilizar o valor obtido para
atribuição do ITR, o constante no referido laudo.
Os argumentos para a negativa de provimento a este item, também são os
mesmos apresentados anteriormente.
5 – DA IMPOSSIBILIDADE DE GLOSA DA ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS
A recorrente demonstra insatisfação com a autuação e com a decisão recorrida
mencionando que a autuação glosou integralmente a área de produtos vegetais
correspondente à 666,68 ha de área de floresta nativa e 33,60 ha de área de
preservação, sendo mantida pela fiscalização apenas a área de reserva legal de
175,07 ha. Questiona também o fato da decisão recorrida que, de maneira
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

contrária ao comprovado através do laudo técnico, houve por bem manter a
autuação sob o fundamento de que a inexistência do Ato Declaratório
Ambiental – ADA – invalidaria a exclusão das aludidas áreas do VTN e, por
consequência, impediria sua não tributação.
Concluindo os seus argumentos, a recorrente informa que diante do conjunto
probatório presente nos autos, em virtude das provas diretas (Laudos Técnicos),
não há margem para que prevaleça o entendimento da fiscalização, sendo
necessária a desconstituição do lançamento, na parte da área utilizada com
produtos vegetais.
Também, conforme já explicado anteriormente, qualquer argumento sustentado
no laudo de avaliação que não atende aos requisitos legais para a sua confecção,
não pode ser acatado.
6 – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA
Entre suas insatisfações, a recorrente afirma que a multa aplicada é confiscatória
e exorbitante, afronta o princípio do não-confisco, nos termos do art. 150, IV, da
Constituição da República, e afeta o direito de propriedade, sendo, portanto
inconstitucional, haja vista que seu valor se aproxima do tributo cobrado.
Alegações de cunho constitucional, ou mesmo sobre a ilegalidade das lei,
incluindo o argumento do contribuinte relacionado ao confisco tributário, não
devem ser discutidas no âmbito de julgamentos administrativo, existindo
inclusive súmula deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, não devem ser acolhidos os argumentos do recorrente.
7 – DOS JUROS
Segundo o entendimento do recorrente não merece subsistir, uma vez que a
mora do Recorrente somente seria verificada após a notificação para o
pagamento da diferença do tributo, qual seja, em 19/08/2014, nos termos do
artigo 160 do Código Tributário Nacional, que prevê que, quando a legislação
tributária não fixar o tempo do pagamento, o vencimento do crédito ocorre
trinta dias depois da data em que se considera o sujeito passivo notificado do
lançamento.
Sobre este tema, incluindo a data inicial da contagem dos juros, que deve ser a
data da ocorrência do fato gerador, não cabe a esta turma de julgamento se
manifestar, pois, já existe entendimento simulado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e no caso, não poderemos decidir
de forma diferente. Senão, veja-se a seguir, as súmulas CARF que tratas a
matéria:
Súmula CARF no 108
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, no tocante à taxa Selic, a súmula no 4 encerra o assunto.
8 – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
E por fim, caso não sejam atendidas as reinvindicações anteriores, que o
julgamento do processo seja convertido em diligência a fim de que, caso ainda
pairem dúvidas sobre a necessidade de cancelamento da autuação fiscal, é a
presente para requerer a conversão do julgamento em diligência para o fim de
que seja realizada perícia in locu com a finalidade de comprovar a existência de
área de produtos vegetais e de florestas nativas.
Em relação à requisição de diligência/perícia, cabe ser indeferida, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria
de complexidade que demande sua realização, tendo em vista que o lançamento
decorreu de procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem
nenhum impedimento para realizá-lo apenas com base nas provas documentais
anexadas, sem necessidade de se devolver ao órgão julgador de origem o
processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter sido
apresentadas por ocasião da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/1972, a seguir transcritas:
Art. 16. A impugnação mencionará:
( ... )
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, não tem porque ser acatado o pedido para a realização de diligências.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na
sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de
observância obrigatória pelo CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno
do CARF (art. 62, § 2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação
tributária a ser seguida obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos
órgãos julgadores administrativos.
Quanto à apresentação de intimações no endereço do patrono, vale lembrar que,
de acordo com o parágrafo 4o do artigo 23 do Decreto 70.235/72, não ser
possível, conforme o referido artigo a seguir transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
( ... )
§ 4oPara fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Além do mais, também temos a súmula CARF 110, que reza:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724457/2014-82

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Original